Tribunal: TJDFT
Processo: 0709332-88.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.ATRASO NA ENTREGA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO.
I. Descumprida a obrigação de conclusão do empreendimento imobiliário no prazo convencionado, o promitente comprador tem direito à declaração de resolução da promessa de compra e venda, ainda que o imóvel tenha sido alienado pela promissária vendedora.
II. O atraso na entrega do imóvel justifica a resolução da promessa de compra e venda e torna imperativa a restituição de todos os valores pagos pelo promitente comprador, nos termos dos artigos 182 e 475 do Código Civil.
III. As prestações pagas devem ser corrigidas monetariamente desde os desembolsos respectivos e acrescidas de juros de mora a partir da citação.
IV. Recurso conhecido e desprovido.